Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-35.2023.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003711-35.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CICERO FERNANDO DA PAZ - CPF: 490.562.719-20 (APELANTE), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (APELADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA JULIA DE LIMA LUCENA - CPF: 550.977.661-72 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA LUCENA VIVIAN - CPF: 035.607.961-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO VIVIAN - CPF: 799.671.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSELI DE LIMA - CPF: 006.792.411-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 483.636.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE VENTURA DA COSTA SOUZA - CPF: 051.142.021-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VENTURA LUCENA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VENTURA LUCENA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIMILSON DE LUCENA - CPF: 483.627.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DE SOUZA LUCENA - CPF: 074.586.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACI BARBOSA LOBATO - CPF: 858.519.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ SEVERINO LUCENA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE PEREIRA DA PAZ - CPF: 938.138.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSSIO PEREIRA LUCENA - CPF: 391.673.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITH LUCENA ANCHIETA - CPF: 014.047.431-54 (TERCEIRO INTERESSADO), Maria Aparecida Pereira Lucena (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), MARIA JULIA DE LIMA LUCENA - CPF: 550.977.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA PEREIRA LUCENA - CPF: 792.054.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. FRAÇÃO POSSESSÓRIA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PEDIDOS E FUNDAMENTOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos, sem resolução do mérito, os embargos de terceiro manejados com o objetivo de obstar a alienação judicial de parte de imóvel rural alegadamente possuído pelo embargante desde 1986. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de coisa julgada com base em processo anterior de inventário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida para comprovar a posse do embargante; e (ii) saber se incide coisa julgada entre os embargos de terceiro e o processo de inventário dos antigos proprietários do imóvel, no qual o ora recorrente já tivera sua pretensão rejeitada.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre sobre matéria exclusivamente documental e jurídica, especialmente diante da suficiência do conjunto probatório disponível nos autos.

4. A existência de decisão anterior, transitada em julgado, que afastou a alegação de domínio ou posse por parte do recorrente e sua cônjuge, impede a rediscussão da mesma pretensão por meio de embargos de terceiro, em respeito à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 485, V).

5. A propositura de embargos de terceiro não permite a rediscussão de matéria definitivamente resolvida em inventário, especialmente quando o recorrente permaneceu inerte mesmo após devidamente intimado naqueles autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia é estritamente jurídica e pode ser solucionada com base em prova documental.

2. Configura coisa julgada material a decisão proferida em inventário que rejeita pretensão possessória ou dominial do terceiro, impedindo o ajuizamento posterior de embargos com o mesmo fundamento e objeto."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003711-35.2023.8.11.0025

APELANTE: CICERO FERNANDO DA PAZ

APELADO:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta
por CÍCERO FERNANDO DA PAZ
contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA/MT, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada com o intuito de impedir a alienação judicial de fração de imóvel situado no lote 81-A, secção H, Juína – 1ª fase, cuja área total corresponde a 89,525 hectares, dos quais o embargante alega deter posse mansa e pacífica sobre 7,26 hectares desde meados de 1986.

A r. sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, revogando a liminar anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (Evento 285174426, Sentença, págs. 1-5).

Nas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito de produzir prova testemunhal essencial para demonstrar a posse exercida sobre o bem.

Em mérito, assevera a inexistência de identidade de partes e de causa de pedir entre a presente demanda e o inventário que tramitou sob o número 0005248-69.2012.8.11.0025, de modo que não se poderia reconhecer a coisa julgada em seu desfavor.

Sustenta que desde o ano de 1986 exerce posse mansa e pacífica sobre uma fração correspondente a 7,26 hectares do imóvel rural denominado lote 81-A, seção H, Juína 1ª fase, cuja área total soma 89,525 hectares, sendo esta posse exercida em virtude de negócio verbal realizado com o então proprietário Adelino Pereira de Lucena, posteriormente formalizado mediante termo particular de compromisso de compra e venda.

Verbera que jamais figurou como parte no processo de inventário e que o título por ele apresentado, embora particular, seria hábil a comprovar relação possessória consolidada, inexistindo identidade de partes e pedido a justificar a alegada coisa julgada.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento da preliminar, vencido, no mérito, reitera que jamais figurou como parte no processo de inventário e que o título por ele apresentado, embora particular, seria hábil a comprovar relação possessória consolidada, inexistindo identidade de partes e pedido a justificar a alegada coisa julgada.

Ausente preparo eis que hipossuficiente – Id. 285174439.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 285174440.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CÍCERO FERNANDO DA PAZ contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos de embargos de terceiro ajuizados com o intuito de impedir a alienação judicial de fração de imóvel rural inserido no processo de inventário dos falecidos ADELINO PEREIRA DE LUCENA e MARIA JULIA DE LIMA LUCENA.

Sustenta o embargante, ora apelante, que desde o ano de 1986 exerce posse mansa e pacífica sobre uma fração correspondente a 7,26 hectares do imóvel rural denominado lote 81-A, seção H, Juína 1ª fase, cuja área total soma 89,525 hectares, sendo esta posse exercida em virtude de negócio verbal realizado com o então proprietário Adelino Pereira de Lucena, posteriormente formalizado mediante termo particular de compromisso de compra e venda.

Quanto a preliminar de cerceamento defesa, ante ausência de oitiva do mesmo e de testemunhas, rejeito-a.

Com efeito, embora tenha o embargante requerido a produção de prova testemunhal, a controvérsia posta nos autos não envolve matéria de fato a exigir dilação probatória. A controvérsia circunscreve-se à existência ou não de coisa julgada em relação à posse alegada pelo autor, questão esta que pode ser dirimida à luz dos elementos documentais carreados aos autos.

Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC, é admissível o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

A análise do título possessório apresentado pelo autor, consistente em termo de compromisso de compra e venda desacompanhado de escritura pública e não registrado, bem como as informações extraídas dos autos do inventário e da contestação (Evento 148013639), evidenciam que o juízo de origem agiu com acerto ao considerar suficiente o acervo probatório para formação de seu convencimento.

Ademais, o juiz é o titula da prova, sendo ele o guardião do processo, cabendo ao mesmo diligência ao que achar necessária para formar seu convencimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

Superada a preliminar, em mérito, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, analisando os autos de inventario n°.
0005248-69.2012.8.11.0025
, observa-se que o recorrente e sua esposa, tentaram reconhecer o a propriedade
de parte do imóvel Sitio São Sebastião, entretanto, não foi reconhecendo a sua pretensão.

Transcrevo o essencial:

“
Vale dizer: nem Maria José,
nem seu marido Cícero
ou sua cunhada Josefa
tem direito a frações de absolutamente nada do imóvel titulado pelo de cujus até a morte
, porque, como argutamente pontuou o órgão ministerial, as alegadas vendas de partes do imóvel, se não foram registradas antes da morte, só poderão ser validadas agora em sede de inventário, não havendo direito de nenhuma pessoa, a que título for, se arvorar proprietária daquilo que não foi transferido de forma legítima, quando ainda vivo o de cujus.” (Id. 51641914 – autos nº 0005248-69.2012.8.11.0025).”

Observa-se que, mesmo após intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo no presente inventario, vindo, posteriorimente, a ingressar com embargos de terceiro.

Ou seja, em que pese cabível embargos de terceiros em casos
sub judice
,
é vedado que o juiz aprecie novamente questões já decididas, a fim de evitar, sobretudo, a insegurança jurídica. Inviável, por via transversa, a rediscussão de temas alcançados pela coisa julgada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL PELO JULGAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR . SENTENÇA MANTIDA
. 1. Por força do que dispõe o artigo 508 do Código de Processo Civil, não se admite a propositura de nova demanda visando rediscutir a lide, com base nas mesmas ou em novas alegações, sob pena de afrontar o instituto da coisa julgada. 2 . Como o autor/apelante busca a reapreciação de seu direito à anulação de contrato de crédito consignado, matéria exaustivamente debatida em processo anterior, acobertada pelo manto da coisa julgada material, correta a sentença que extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5742668-75.2023 .8.09.0049 GOIANÉSIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSTATAÇÃO DE COISA JULGADA - ART. 337, § 4º, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, a teor do art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil . A coisa julgada possui natureza constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna) cuja observância tem a finalidade precípua de preservar a segurança jurídica nas relações que permeiam as vidas dos jurisdicionados. Comprovado nos autos a existência de coisa julgada, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000220466023001 MG, Relator.: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Ao arremate
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, a rigor, por força do art. 85,§ 11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025